Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753801-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo interno interposto por FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME contra decisão monocrática desta Relatoria que, na análise do agravo de instrumento, deferiu a antecipação da tutela recursal requerida por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO para admitir a juntada do Contrato Atípico de Sublocação e Outras Avenças à execução, determinando a reabertura de prazo para pagamento do débito, se assim o quiser, bem como para apresentação de defesa pela parte devedora. Antes do exame do pleito liminar, em observância ao artigo 10 do CPC, determinei a intimação da parte agravante para se manifestar quanto à intempestividade do presente agravo (ID 68764102), prazo que transcorreu in albis, nos termos da certidão de ID 69207065. A parte agravada peticionou nos autos (ID 49495059), pugnando pela inadmissão do presente agravo de instrumento, em razão da intempestividade. É o essencial. RAZÕES DE DECIDIR Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão impugnada foi proferida em 17/12/2024 (ID 67394034) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 21/01/2025 (ID 67896620). Nos termos do artigo 1.070 do Código de Processo Civil e do artigo 224, § 3o, do mesmo diploma, o prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no DJe, encerrando-se, portanto, em 12/02/2025, quarta-feira. Saliento que o termo final do prazo corresponde àquele indicado na barra de expedientes do PJe, coincidindo também com a data expressamente certificada nos autos (ID 68714684), na qual se atestou o transcurso do prazo sem manifestação da parte agravante. Sublinho que foi oportunizado ao agravante prazo para que comprovasse a tempestividade do recurso, conforme determinado no despacho de ID 68764102. Todavia, a parte quedou-se inerte, deixando de justificar porque o presente agravo interno foi interposto tão somente em 13/02/2025, ou seja, um dia depois do termo ad quem. Ao que parece, a agravante descurou-se de impugnar a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, a tempo e modo, afigurando-se inviável o conhecimento do recurso, face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porque manifestamente inadmissível. Após a publicação da presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator